Tribunal: TJPA
Processo: 0800278-35.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800278-35.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOEFERSON ALVES DE SOUZA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA CASA PENAL PRÓXIMO AOS FAMILIARES – RECURSO DO AGRAVANTE – REFORMA DA DECISÃO PARA AUTORIZAR O RECAMBIAMENTO DO PRESO – INVIABILIDADE –
DIREITO NÃO ABSOLUTO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ -
DECISUM
MANTIDO - RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I –
Em que pese a orientação, constante da Lei de Execução Penal, no sentido de que a execução deve proporcionar a reintegração do sentenciado, sendo possível o cumprimento da reprimenda próximo à família, o juízo competente, ao avaliar um pedido de transferência, deverá sopesar não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas as da Administração Pública, a fim de garantir o efetivo cumprimento da pena. Precedente do STJ;

II –
Na hipótese, a decisão proferida pelo Juízo singular restou suficientemente fundamentada, uma vez que se utilizou de argumentação concreta em documentação idônea para indeferir o pedido, onde guarda destaque o trecho em que mencionou que o setor de inteligência institucional teria identificado que o apenado
possui perfil consideravelmente perigoso e incompatível com o nível de segurança dessa unidade penal do interior do Estado, sendo recomendada a sua permanência em unidade prisional da Região Metropolitana de Belém. Dessa forma, a decisão denegatória de transferência não padece de nenhum vício, pois foi fundamentada em informações concretas que recomendaram a permanência do apenado em unidade prisional da Região Metropolitana de Belém. Nesse ponto, temerário discordar que a presença de entes queridos contribuiria pra uma melhor reintegração do apenado ao meio social. Todavia, deve-se proceder com cautela ao se analisar esse tipo de pedido, uma vez que envolve a administração penitenciária, e por isso que os critérios da conveniência e oportunidade devem serem sopesados;

III -
Não há falar em obrigatoriedade do resgate da reprimenda perto dos familiares, pois, mesmo que a orientação legal seja no sentido de que, sempre que possível, o sentenciado deva cumprir pena em local perto da residência de sua família (art. 103 da LEP), tal direito não se revela absoluto e depende da observância de determinados requisitos, tais como a conveniência e oportunidade para a Administração Pública e a real necessidade da transferência pleiteada. Precedentes do STJ;

IV - Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, e em face da
ausência de argumento apto a infirmar as razões consideradas no julgado agravado, deve ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos,
nos exatos termos da fundamentação.

V – Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do agravo em execução penal e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 02 de maio de 2022.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOEFERSON ALVES DE SOUZA, interpôs o presente agravo de execução penal,
contra a r. decisão de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém,
que indeferiu o pedido de transferência do apenado para o Centro de Recuperação Masculino de Vitória do Xingu - CRMV.

A defesa do agravante asseverou (ID 7825665), que o indeferimento se baseou em argumentos genéricos e vagos, ressaltando que se trata de uma casa penal recém construída, além de ficar mais próximo de seus familiares.

Em contrarrazões (ID 7825669) o Órgão Ministerial de Primeiro Grau pugnou pelo conhecimento e improvimento do agravo interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
asseverou pelo conhecimento e improvimento do Agravo interposto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto por
JOEFERSON ALVES DE SOUZA, em face da decisão
do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém,
que indeferiu o pedido de transferência do apenado para o Centro de Recuperação Masculino de Vitória do Xingu - CRMV.

O agravante inconformado com a decisão do Juízo da VEP da Região Metropolitana de Belém/PA, interpôs o presente Agravo em Execução, para que seja reformada a decisão ora atacada.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do agravo.

TESE DO AGRAVANTE

A defesa do agravante asseverou (ID 7825665), pela reforma do
decisum
que indeferiu o pedido de transferência, que teria sido pautado em argumentos genéricos e vagos. Além do mais, pontuou a defesa, que a casa penal foi recém construída, e fica próxima de onde residem os familiares do apenado.

DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA

Na hipótese, a decisão proferida pelo Juízo singular restou suficientemente fundamentada, uma vez que se utilizou de argumentação concreta em documentação idônea para indeferir o pedido, onde guarda destaque o trecho em que mencionou que o setor de inteligência institucional teria identificado que o apenado
possui perfil consideravelmente perigoso e incompatível com o nível de segurança dessa unidade penal do interior do Estado, sendo recomendada a sua permanência em unidade prisional da Região Metropolitana de Belém. (ID 7825668 - Pág. 1).

Decisão

Os autos vieram conclusos com Ofício da SEAP concernente à transferência do apenado para o Centro de Recuperação Masculino de Vitória do Xingu - CRMV (regime FECHADO). A SEAP informou acerca da impossibilidade de transferir o apenado ao CRMV, tendo em vista que de acordo com o setor de inteligência institucional, o apenado possui perfil consideravelmente perigoso e incompatível com o nível de segurança dessa unidade penal de interior do Estado, sendo recomendada a sua permanência em unidade prisional da Região Metropolitana de Belém. Na petição seq. 148.1, a defesa se opôs aos argumentos da Administração Penitenciária apenas alegando que o CRMV constitui unidade prisional nova e portadora, pelo que portadora de toda segurança necessária. Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento da transferência. Posto isso, considerando as informações apresentadas pela SEAP, bem como pelo fato de que o CRMV constitui uma unidade prisional recém-inaugurada não implica em afirmar que esta é dotada de toda a segurança necessária para custodiar presos considerados de alta periculosidade, não tendo a defesa apresentado argumentos de se sobreponham as informações apresentadas pela Administração Penitenciária, razão pela qual INDEFIRO a transferência do apenado ao CRMV. Ressalte-se que o direito de visita se mantém resguardado, nos moldes do art. 41, X da LEP, podendo assim os familiares, dentro das disposições de cada unidade penitenciária, disporem deste direito. Decisão serve como intimação. Ciente o Ministério Público. Comunique-se

Dessa forma, a decisão denegatória de transferência não padece de nenhum vício, pois foi fundamentada em informações concretas que recomendaram a permanência do apenado em unidade prisional da Região Metropolitana de Belém. Nesse ponto, temerário discordar que a presença de entes queridos contribuiria pra uma melhor reintegração do apenado ao meio social. Todavia, deve-se proceder com cautela ao se analisar esse tipo de pedido, uma vez que envolve a administração penitenciária, e por isso que os critérios da conveniência e oportunidade devem serem sopesados, como bem considerou o asserto que segue:

"Em que pese a orientação, constante da Lei de Execução Penal, no sentido de que a execução deve proporcionar a reintegração do sentenciado, sendo possível o cumprimento da reprimenda próximo à família, o juízo competente, ao avaliar um pedido de transferência, deverá sopesar não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas as da Administração Pública, a fim de garantir o efetivo cumprimento da pena[...]"(AgRg no RHC n. 58.706, Mina Maria Thereza de Assis Moura, j. 09.06.2015).

Com efeito, observou-se que as razões que levaram ao indeferimento da transferência guardaram perfeita sintonia com as premissas utilizadas pelo STJ, que firmou
entendimento no sentido de que o pedido de transferência do apenado para cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao seu meio social e familiar não é direito absoluto do réu, podendo o juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada" (AgRg no HC 411.901/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019). Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DO REEDUCANDO EM LOCAL PRÓXIMO À FAMÍLIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.1. Não há falar em obrigatoriedade do resgate da reprimenda perto dos familiares, pois, mesmo que a orientação legal seja no sentido de que, sempre que possível, o sentenciado deva cumprir pena em local perto da residência de sua família (art. 103 da LEP), tal direito não se revela absoluto e depende da observância de determinados requisitos, tais como a conveniência e oportunidade para a Administração Pública e a real necessidade da transferência pleiteada' (AgRg no HC n.º 458.485/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 18/10/2018). [...]. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 562.320/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020; sem grifos no original.)

Desse modo, constatou-se que a decisão denegatória da transferência foi devidamente fundamentada na conveniência e oportunidade, não denotando-se qualquer irregularidade que possa, de qualquer modo, justificar a mudança de casa penal, pelo menos por ora.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, em face da
ausência de argumento apto a infirmar as razões consideradas no julgado agravado, deve ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 02 de maio de 2022.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/05/2022